Tribunal: TJDFT
Processo: 0730847-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INACUMULÁVEIS. RECEBIMENTO CONCOMITANTE DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. DESCONTOS ADMINISTRATIVOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMA 979 E TEMA 1009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO RECONHECIDA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela de urgência, ajuizada por segurado em face do INSS, na qual se questiona a legalidade de descontos efetuados em benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, decorrentes do recebimento concomitante de auxílio-doença acidentário por aproximadamente um ano após acordo judicial, bem como se pleiteia a restituição dos valores descontados e a declaração de inexistência do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a instauração de prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, para a constituição do débito e a realização de descontos em benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se é cabível a devolução de valores recebidos indevidamente por erro administrativo, diante da alegação de boa-fé objetiva do segurado, à luz dos Temas Repetitivos 979 e 1009 do c. STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 124 da Lei no 8.213/1991 veda expressamente a cumulação de aposentadoria com auxílio-doença, tornando indevido o pagamento concomitante dos benefícios. 3.1. O art. 115, II, do mencionado diploma legal, autoriza o desconto em benefício previdenciário de valores pagos indevidamente, observado o limite legal de até 30% da renda mensal.
4. O c. STJ, no julgamento dos Temas Repetitivos n. 979 e 1009, estabeleceu como regra a repetibilidade dos valores pagos indevidamente por erro material ou operacional da Administração, ressalvada a hipótese de comprovada boa-fé objetiva do beneficiário. 4.1. A boa-fé objetiva não se caracteriza quando o erro administrativo é de fácil percepção pelo segurado, especialmente diante de vedação legal expressa à cumulação de benefícios previdenciários.
5. No caso concreto, o conjunto fático-probatório evidenciou que o segurado possuía condições objetivas de perceber a irregularidade do recebimento concomitante dos benefícios, inexistindo circunstância excepcional apta a afastar o dever de restituição.
6. A ausência de prévio processo administrativo não invalida os descontos quando o débito decorre de fato objetivo decorrente de acordo judicial firmado, e o contraditório é exercido de forma plena na via judicial eleita pelo próprio segurado.
7. A natureza alimentar do benefício previdenciário não afasta a obrigação de restituição em hipóteses de erro administrativo não interpretativo, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo conhecido e improvido.
Teses de julgamento:
1. É legítima a restituição, mediante desconto em benefício previdenciário, de valores recebidos indevidamente em razão do pagamento concomitante de benefícios legalmente inacumuláveis, quando não comprovada a boa-fé objetiva do segurado.
2. A boa-fé objetiva não se presume quando o erro administrativo é facilmente perceptível, sobretudo diante de vedação legal expressa à cumulação de benefícios previdenciários.